Tribunal: TJDFT
Processo: 0760012-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TAXAS E ENCARGOS VEICULARES. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDADOR. TEMA 453/STJ. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo DETRAN-DF contra sentença que acolheu Embargos à Execução Fiscal opostos por PAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante em execução fiscal referente a débitos de multas de trânsito, taxa de licenciamento e encargos de veículo. A sentença extinguiu a execução fiscal com base no art. 487, inciso I, do CPC, inclusive pela nulidade da CDA em relação aos créditos amparados por dispositivo legal revogado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a instituição financeira arrendadora de veículo é parte legítima para responder por débitos de infrações de trânsito, taxas e encargos incidentes após o término do contrato de arrendamento mercantil. (ii) Verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) diante de erro na fundamentação legal utilizada.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O arrendatário é equiparado ao proprietário do veículo durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil, sendo responsável pelos débitos decorrentes de infrações de trânsito e encargos veiculares, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 453.4. A PAN FINANCEIRA S.A. deixou de ser proprietária resolúvel do veículo após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), tornando-se ilegítima para responder pelos débitos posteriores.5. A CDA apresenta nulidade, pois fundamentou parte dos créditos em dispositivo legal revogado (art. 124, §1o, do Decreto n. 19.788/98), violando o art. 203 do Código Tributário Nacional.6. As penalidades por infrações de trânsito possuem caráter personalíssimo, sendo de responsabilidade do condutor ou do arrendatário, conforme previsto nos arts. 120, 134 e 257, §§ 3o e 7o, do Código de Trânsito Brasileiro.7. O arrendatário é responsável pelo pagamento de multas de trânsito, encargos veiculares, taxa de licenciamento e demais encargos incidentes durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120, 124, III, 134 e 257, §§ 3o e 7o; CTN, arts. 202 e 203; CPC/2015, art. 487, I, e art. 85, §2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.114.406/SP, Tema 453, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10/11/2010; TJDFT, Acórdão 1955935, 0760982-84.2021.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1880164, 0750618-53.2021.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/06/2024.

(td)